Tribunal: TJES
Processo: 5008722-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008722-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: WESLEY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTOCICLETA NOVA COM VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA contra decisão da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada, concedeu tutela de urgência determinando que a agravante disponibilizasse ao autor uma motocicleta reserva, do mesmo modelo da originalmente adquirida, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de motocicleta reserva; (ii) definir se a não solução do vício no prazo legal enseja o direito do consumidor à substituição do bem ou a medidas alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, e sua concessão deve observar também o art. 995, parágrafo único, quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

4. Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

5. A motocicleta objeto da demanda foi entregue à concessionária para reparos em 29/01/2024, tendo sido consertada apenas em 15/05/2024, ultrapassando o prazo legal para solução do vício, o que configura violação ao direito do consumidor.

6. O vício identificado compromete o uso do bem como meio de transporte e de trabalho, de modo que sua indisponibilidade acarreta prejuízos significativos ao agravado, justificando o deferimento da tutela de urgência.

7. A agravante não demonstrou prova inequívoca de que houve acordo para prorrogação do prazo de reparo ou de que tal informação foi formalizada junto ao consumidor.

8. A jurisprudência do TJES admite a concessão de tutela para fornecimento de veículo reserva quando o bem novo apresenta vícios graves não sanados no prazo legal, especialmente em situações que envolvam perda de confiança e impacto significativo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O não saneamento de vício em motocicleta nova no prazo legal de 30 dias autoriza o consumidor a exigir medidas substitutivas previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

2. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de motocicleta reserva é admissível diante da verificação de vício persistente, da função essencial do bem e da reversibilidade da medida.
3. A ausência de prova documental quanto à prorrogação do prazo de reparo impede a descaracterização da mora da fornecedora no atendimento ao consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
WESLEY SOUZA DE OLIVEIRA,
deferiu o pleito liminar, ao tempo em que determinou às demandadas que disponibilizassem à parte demandante uma motocicleta reserva, no mesmo modelo daquele por ele adquirido, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID n. 8906466), sustenta a parte agravante, em síntese, que a motocicleta do agravado foi integralmente reparada dentro do prazo acordado e já se encontra à sua disposição na concessionária. Além disso, argumenta que a concessão da liminar gera ônus excessivo e prejuízo irreparável, pois a obrigação de fornecer uma motocicleta reserva não tem previsão legal e implica altos custos desnecessários para a empresa.

Ademais, a agravante aponta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme o art. 300 do CPC, pois não há prova inequívoca de vício insanável, tampouco perigo de dano irreparável ao agravado, já que seu veículo está pronto para retirada. Por fim, sustenta que a decisão contraria o equilíbrio contratual e os princípios da boa-fé e razoabilidade, configurando risco de dano inverso, uma vez que dificilmente conseguirá reaver os valores despendidos na manutenção do veículo reserva. Diante disso, requer a reforma da decisão, reconhecendo a regularidade do reparo e a ausência de fundamento jurídico para a medida imposta.

Decisão liminar no ID n. 10332043, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008722-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: WESLEY SOUZA DE OLIVEIRA

PROCESSO DE ORIGEM: 5016020-70.2024.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
WESLEY SOUZA DE OLIVEIRA,
deferiu o pleito liminar, ao tempo em que determinou às demandadas que disponibilizassem à parte demandante uma motocicleta reserva, no mesmo modelo daquele por ele adquirido, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID n. 8906466), sustenta a parte agravante, em síntese, que a motocicleta do agravado foi integralmente reparada dentro do prazo acordado e já se encontra à sua disposição na concessionária. Além disso, argumenta que a concessão da liminar gera ônus excessivo e prejuízo irreparável, pois a obrigação de fornecer uma motocicleta reserva não tem previsão legal e implica altos custos desnecessários para a empresa.

Ademais, a agravante aponta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme o art. 300 do CPC, pois não há prova inequívoca de vício insanável, tampouco perigo de dano irreparável ao agravado, já que seu veículo está pronto para retirada. Por fim, sustenta que a decisão contraria o equilíbrio contratual e os princípios da boa-fé e razoabilidade, configurando risco de dano inverso, uma vez que dificilmente conseguirá reaver os valores despendidos na manutenção do veículo reserva. Diante disso, requer a reforma da decisão, reconhecendo a regularidade do reparo e a ausência de fundamento jurídico para a medida imposta.

Decisão liminar no ID n. 10332043, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de primeira instância que concedeu a tutela de urgência, determinando à agravante a disponibilização de uma motocicleta reserva ao agravado. A agravante busca a reforma dessa decisão, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar.

A análise do pedido de efeito suspensivo e, posteriormente, do mérito do agravo de instrumento, impõe a verificação dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais requisitos devem ser avaliados com base nos dados concretamente demonstrados nos autos, e não em meros temores subjetivos, sob pena de desvirtuar a finalidade da tutela de urgência.

Pois bem.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.828/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Neste sentido, no caso em tela, é possível verificar que os problemas detectados no motor da motocicleta do Agravado não foram solucionados dentro do prazo estabelecido de 30 dias. Inclusive, a própria agravante, em seu recurso, informa que o serviço de reparo só foi finalizado em
15/05/2024
. Ou seja, é demonstrado que o vício não foi sanado no prazo legal, considerando que a entrega da motocicleta na concessionária foi realizada em
29/01/2024
.

É importante destacar que a probabilidade do direito do agravado mostrava-se patente. A aquisição de uma motocicleta nova que apresenta problemas no motor em menos de um ano, e que não tem seu vício sanado no prazo legal de 30 dias, gera ao consumidor o direito de optar por diversas alternativas, conforme preconizado pelo artigo 18, § 1º, do CDC,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, o perigo de dano ao agravado era igualmente evidente. A motocicleta não era apenas um bem de consumo, mas também uma ferramenta de trabalho e meio de locomoção, cuja indisponibilidade causaria prejuízos significativos ao agravado. Assim, entendo que foi devidamente ponderado que o perigo da demora era mais relevante para o agravado, considerando os impactos em suas atividades cotidianas.

Quanto às alegações da agravante de que o reparo foi concluído posteriormente e que houve um acordo para dilatar o prazo, perfilho do entendimento adotado pelo magistrado de origem, no sentido de que
não há nos autos comprovação inequívoca
de que tal informação sobre a dilatação do prazo constasse da ordem de serviço entregue ao consumidor, ou de outro documento que permitisse aferir seu cumprimento formal.

Inclusive, nesse jaez é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO NOVO. SUCESSIVOS DEFEITOS GRAVES. PERDA DA CONFIANÇA. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 18 DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva aos consumidores agravados, em razão de defeitos graves e sucessivos no veículo Audi A3, ano 2021/2022, adquirido com apenas 5.000 km rodados e ainda dentro do prazo de garantia. O veículo apresentou problemas no câmbio, bomba de combustível, e travamento das portas, gerando a perda de confiança no bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios apresentados no veículo configuram vícios redibitórios ou vícios de qualidade que afetam a segurança e a adequação do produto ao consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva é medida adequada diante da perda de confiança dos consumidores no bem adquirido. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, no §1º do art. 18, assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias. No presente caso, o veículo apresentou defeitos sucessivos que não foram resolvidos de forma definitiva, mesmo após múltiplas tentativas de reparo. A relação de consumo exige que o fornecedor suporte os ônus dos vícios ocultos que comprometam a segurança e a adequação do bem. Os defeitos do veículo — câmbio, bomba de combustível e travamento das portas — são graves, gerando insegurança e perda de confiança no uso do bem, o que justifica a concessão da tutela de urgência. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a perda de confiança em produto de alto valor, como o veículo em questão, especialmente quando há risco à segurança do consumidor, justifica o fornecimento de veículo reserva até o deslinde da demanda, conforme entendimento consolidado no julgamento de casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os vícios ocultos que comprometem a segurança e a adequação de veículo novo, ainda em garantia, e que não são resolvidos de forma definitiva, justificam a substituição do produto ou o fornecimento de veículo reserva até a resolução da demanda, nos termos do §1º do art. 18 do CDC.
A perda de confiança no bem, agravada por sucessivos defeitos graves e pela impossibilidade de uso adequado, autoriza a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva. (TJES - Agravo de instrumento nº 5007362-32.2024.8.08.0000; Relatora: Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 13.01.2025)

Por fim, a medida liminar concedida é intrinsecamente reversível. Eventuais prejuízos suportados pela agravante em razão da disponibilização da motocicleta reserva poderiam ser compensados financeiramente caso o provimento final do processo seja desfavorável ao agravado.

Não obstante, é razoável inferir que o ônus decorrente da manutenção da medida liminar é proporcionalmente menor para a agravante, que possui estrutura e capacidade para gerir esses custos temporários, em comparação com o impacto severo que a privação do bem causa ao agravado. A manutenção da liminar, portanto, não inviabiliza a resolução final da lide e garante, no curso do processo, que o agravado não seja privado de seu meio de transporte enquanto a questão de fundo é debatida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.